Tribunal: TJES
Processo: 5005263-47.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005263-47.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FLAVIA MACHADO LEITE
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5005263-47.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: FLÁVIA MACHADO LEITE

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença proferida pelo 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vila Velha, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por FLAVIA MACHADO LEITE.

A decisão recorrida, após reconhecer a prescrição quinquenal, declarou a nulidade dos contratos temporários sucessivos firmados entre as partes e condenou o ente público ao pagamento das parcelas de FGTS a partir de 16 de fevereiro de 2020, bem como ao pagamento de férias vencidas e não gozadas, acrescidas do terço constitucional.

Em suas razões recursais, o Estado do Espírito Santo sustenta a legalidade das contratações, argumentando que a existência de um intervalo de aproximadamente 13 meses entre dois dos vínculos contratuais descaracteriza a sucessividade e, por conseguinte, a nulidade reconhecida. Defende, ademais, a inexistência do direito ao FGTS e ao pagamento de verbas de férias, apontando que tal condenação não foi objeto de questionamento na peça exordial e que tais verbas já teriam sido devidamente indenizadas.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

É notório que a regra de contratação de pessoal para a Administração Pública é por meio de concurso público (art. 37, II, da CRFB/1988). As
contratações temporárias
, sem concurso público,
são exceções
e devem ser por
tempo determinado
e para atender
necessidades temporárias e de excepcional interesse público
(art. 37, IX, da CRFB/1988), nos termos de lei.

Importante destacar que, em que pese haver possibilidade de os entes federados editarem suas próprias leis para regulamentar as contratações temporárias, conforme prevê o art. 37, IX, da CRFB, é cediço que tais leis não podem contrariar o texto constitucional, sob pena de padecerem de vicio de inconstitucionalidade, logo, devem respeitar os critérios constitucionais de
tempo determinado, para atender necessidades temporárias e de excepcional interesse público
ao versarem sobre as contratações temporárias.

Nesse passo, a Lei Complementar Estadual nº 809/2015, que dispõe sobre as contratações temporárias pelo Estado do Espírito Santo,
prevê quais situações serão consideradas necessidade temporária e de excepcional interesse público
para fins de contratação temporária (art. 2º).

Chamo a atenção para o art. 5º da referida Lei, que assim dispõe:

Art. 5º
As contratações com base nesta Lei Complementar
somente poderão ser realizadas a partir de decisão devidamente fundamentada
do gestor do respectivo órgão ou entidade pública estadual, a qual deverá
preencher os seguintes requisitos:

I -
justificação da necessidade temporária de excepcional interesse público;

II -
enquadramento em uma das hipóteses previstas no art. 2º desta Lei Complementar
;

III - indicação da dotação orçamentária específica.

A principal tese do recorrente se baseia na interrupção da continuidade dos contratos, em razão de um lapso temporal de cerca de 14 meses entre o término do segundo vínculo (21/02/2021) e o início do terceiro (03/05/2022). Contudo, tal argumento não é suficiente para afastar a irregularidade da conduta administrativa. A análise da nulidade não se restringe a uma verificação puramente matemática da ausência de interrupções. O que se avalia é o desvirtuamento do instituto da contratação temporária, concebido para atender a necessidades transitórias e excepcionais. Os documentos dos autos, em especial o demonstrativo de contratos temporários (ID 14720918), evidenciam que
a recorrida foi contratada reiteradamente, desde o ano de 2016, para exercer a função de Auxiliar de Secretaria Escolar, atividade de natureza permanente e essencial à estrutura da administração educacional
. A repetição de contratações para suprir uma demanda contínua, ainda que intercalada por pausas, configura burla à regra constitucional do concurso público. O intervalo entre os contratos não legitima a prática reiterada, que demonstra a intenção de preencher um posto de trabalho permanente por meio de um expediente precário. Assim, a sentença agiu com acerto ao reconhecer a nulidade dos vínculos por desvio de finalidade.

No que tange o
direito ao depósito dos valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), uma vez declarados nulos os contratos temporários, este se mostra devido, respeitada a prescrição quinquenal (art. 1º, do Decreto 20.910/1932).

O art. 19-A da Lei 8.036/1990 é claro ao dispor que:

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
.

Nesse sentido é a jurisprudência no Supremo Tribunal Federal (STF):

“Tema 191 - Recolhimento de FGTS na contratação de servidor público sem a prévia aprovação em concurso público.

Tese:
É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo
por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário.”

“Tema 916 - Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal.

Tese: A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do
direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”

Assim,
faz
jus
a recorrida ao depósito dos valores do FGTS
, a incidir sobre a remuneração auferida nos contratos firmados no período de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

No que concerne ao
pagamento de férias vencidas e não gozadas, acrescidas do terço constitucional
, o recurso do Estado do Espírito Santo merece provimento. A
petição inicial
(ID 14720909), que delimita o alcance da controvérsia e os pedidos a serem apreciados pelo Poder Judiciário, solicitou apenas a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados e a condenação do ente público ao pagamento das verbas de FGTS.
Não houve qualquer formulação de pedido relativo a férias ou ao terço constitucional.

O Código de Processo Civil, em seus artigos 141 e 492, consagra o princípio da adstrição, congruência ou correlação entre o pedido e a sentença, impedindo que o juiz decida aquém (
citra petita
), além (
ultra petita
) ou fora (
extra petita
) do que foi postulado. No caso dos autos, ao proferir condenação atinente a férias vencidas e seu respectivo terço, a decisão de primeiro grau incorreu em
julgamento
ultra petita
, concedendo à parte autora provimento não requerido em sua exordial. Tal vício processual foi oportuna e precisamente arguido pelo Estado Recorrente em suas razões de recurso inominado (ID 14720922, pág. 8), que asseverou a impossibilidade de o juízo decidir sobre matéria não questionada na exordial. A ausência de pedido expresso na petição inicial torna inviável qualquer condenação nesse sentido, uma vez que a prestação jurisdicional deve se manter restrita ao que foi demandado. Desse modo, independentemente de qualquer análise sobre a existência ou suficiência de eventuais pagamentos pretéritos a título de férias, a condenação neste ponto deve ser afastada por nulidade processual decorrente do julgamento
ultra petita
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
excluir a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de férias vencidas e não gozadas, acrescidas do terço constitucional.

Mantenho, no mais, a sentença, notadamente a declaração de nulidade dos contratos e a condenação ao pagamento das parcelas de FGTS a partir de 16 de fevereiro de 2020.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)